Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANDRO PEREIRA DE MELO - CPF: 788.155.929-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), SANDRO PEREIRA DE MELO - CPF: 788.155.929-20 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO E DESPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETO – FRAUDE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS – NÃO CONFIGURADA –
1o APELO
–
PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por SANDRO PEREIRA DE MELO e BANCO J. SAFRA S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária C/C Danos Materiais de no 1002550-30.2021.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido BANCO J. SAFRA S.A, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões de ID. 106347996, o autor, ora 1o apelante, aduz que o débito deve ser declarado inexigível com a restituição do valor depositado em Juízo como caução para a concessão da medida liminar, bem como aduz a responsabilidade solidária da requerida Jose Carlos Skrzyszowski Junior Advogados Associados e a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Por outro lado, em suas razões de ID. 106348002, o banco requerido, ora 2o apelante, aduz a culpa exclusiva do consumidor. Requer, assim, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID. 106348005, ID. 106348007 e ID. 106348010, por meio das quais cada parte refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que o autor ajuizou a presente ação em face dos requeridos Banco J. Safra S.A. e JCS Junior Advogados Associados, haja vista que adquiriu um veículo Renault Kwid no ano de 2019, mediante financiamento efetuado com o banco requerido.

Aduz que quitou todas as parcelas referentes ao ano de 2020, contudo, no dia 16/11/2020 a segunda requerida JCS Junior Advogados Associados, informou-lhe que a fatura referente ao mês de julho/2020, no valor de R$1.002,44 (um mil, dois reais e quarenta e quatro centavos) não havia sido paga, momento em que o autor encaminhou o comprovante de pagamento, sendo informado que se tratava de um boleto fraudado.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da legalidade da cobrança e da inscrição no cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do banco requerido, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Exposto isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Dessa forma, em que pese as alegações do banco requerido, tenho que não restou comprovada a alegada culpa exclusiva da vítima, pois não havia como o requerente verificar a existência de fraude relativa ao boleto.

Isso porque, o boleto relativo a prestação de julho/2020 (id. 47737120) possui grande similaridade com o boleto emitido pela requerida em junho/2020 (id. 47737119), porém apenas após realizar o pagamento é possível observar que o beneficiário do boleto relativo ao mês de junho/2020 não é o banco requerido, mas sim a empresa “Pagseguro Internet S/A”, conforme se verifica do comprovante de pagamento de id. 47737120.

Nota-se que o boleto de id. 47737119 conta a logomarca do banco requerido e seus dados, não havendo dessa forma possibilidade do requerente identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Dessa forma, a fraude da qual a requerente foi vítima decorre da falha no dever de segurança das cobranças realizadas pelo requerido, pois o boleto não apresenta qualquer indício de fraude facilmente perceptível, bem como o fraudador teve acesso aos dados do requerente, para emitir o referido boleto.

Portanto, as provas constantes nos autos levam à conclusão de que houve fraude que não contou com a participação do requerente e nem dos requeridos, pois o requerente e o primeiro requerido foram vítimas de um terceiro estranho a relação jurídica havida entre eles.

Neste passo, sabe-se que a nossa legislação civil adota a Teoria do Risco para justificar, em certos casos, o dever de indenizar, o que significa dizer que, em determinadas situações, há uma espécie de culpa presumida decorrente do princípio ubi commodum ibi incommodum (onde está a vantagem, deve estar o ônus), segundo a qual o cômodo (lucro) cria o incômodo (risco que certa atividade é capaz de gerar). (...)

Assim, se um terceiro utilizou-se dos serviços disponibilizado para ter acesso aos dados do autor, inclusive para emitir boleto bancário fraudado, deve responder objetivamente pelos prejuízos causados em virtude de atitude das informações pessoais do autor terem sido disponibilizadas para emissão do boleto fraudado, à luz do disposto na Súmula 479 do STJ, in verbis:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Considerando que o boleto fraudado possuía grande similaridade com o boleto emitido pelo banco requerido, haja vista que possuía a logomarca e os dados do banco requerido, a instituição financeira deve responder objetivamente pelo fraude perpetrada, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Assim, o débito deve ser declarado inexigível, com a restituição do valor depositado em Juízo ao autor.

Quanto ao dano moral, é notório que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola o atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

É dever do banco requerido cercar-se de cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos.

Neste sentido, essa Egrégia Câmara já decidiu:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO BANCÁRIO – CDC – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, nos termos da Súmula 479 do STJ. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios flui a partir da citação.(TJ-MT 10003346820198110034 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021).”

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá o banco requerido reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade do autor, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
), ante a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo Juízo
a quo,
se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

No que concerne a responsabilidade do segundo requerido, verifico que não assiste razão o 1o apelante, haja vista que o mesmo não realizou a inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Por fim, ressalto que não há como responsabilizar o segundo requerido, tendo vista que este não realizou a inscrição do nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, sendo que apenas limitou-se a realizar a cobrança do valor que ainda se encontra inadimplente relativo a parcela de julho/2020.”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1o apelo para declarar a inexistência do débito com a restituição do valor depositado em Juízo.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao segundo apelo.

Inaplicável o art.85 §11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022